Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0713908-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO AGRAVADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, por se mostrar manifestamente improcedente, exceção de suspeição oposta em face do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, relator dos Embargos de Declaração n° 075122114.2020.8.07.0000, em trâmite perante a Colenda 8a Turma Cível. Sustenta a agravante, em peça confusa e de difícil intelecção, que a decisão não encontra suporte legal e deve ser reformada, apontando questões de mérito relativas ao feito de origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é manifestamente incabível. Com efeito, não há mínima controvérsia, doutrinária ou jurisprudencial, sobre a espécie recursal adequada para impugnar decisão monocrática de relator. O art. 1021, caput, do CPC c/c art. 265, do RITJDFT, são indenes de dúvida ao fixar o Agravo Interno como recurso adequado para contrapor decisão monocrática de relator. Disso resulta que, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento, previsto no art. 1015, do CPC, caracteriza manifesto erro grosseiro apto a afastar, inclusive, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, precedente do Tribunal que espelha jurisprudência consolidada sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, portanto, não merece trânsito, ante sua manifesta inadequação. De todo modo, mesmo que possível, em tese, o conhecimento do recurso como agravo interno, por aplicação do princípio da fungibilidade, de todo modo ele não teria seguimento, já que suas razões recursais não se desincumbiram do ônus processual de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, condicionante expressa do art. 1021, §1o, do CPC. O recorrente se envereda por questões de mérito relacionados ao feito de origem, mas em nenhum momento trata, especificamente, dos fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT c/c art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, posto que manifestamente inadmissível. Custas pelo recorrente. Tratando-se de mero incidente processual, não há condenação em honorários de sucumbência. Intime-se. Brasília, 05 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator